Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No cumprimento de sentença de ação coletiva, havendo alegação de excesso de execução e mostrando-se discrepantes os cálculos apresentados pela exequente e pelo executado, este mediante apresentação de ficha financeira de pagamentos feitos ao servidor, torna-se necessário, antes da homologação dos cálculos, remeter os autos à Contadoria Judicial para averiguar a existência de excesso na cobrança.
2. Recurso provido.